Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716356-66.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ DE SOUSA CANGUCU e OUTROS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público distrital. Reajuste remuneratório previsto em lei distrital. Ausência de dotação orçamentária. Impossibilidade de implementação. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidores servidora integrantes da carreira de Atividade Rodoviária do DER/DF, objetivando o pagamento de valor correspondente a diferenças salariais decorrentes da não implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.125/2013. A parte autora sustenta que o referido reajuste, com previsão de implementação em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, não foi integralmente cumprido pelo ente distrital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de implementação judicial da terceira parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.125/2013, diante da ausência de previsão orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual e da autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exigências previstas no art. 169, § 1o, da CF/88 e na LODF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de aumento de remuneração a servidores públicos depende cumulativamente de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual, conforme tese fixada pelo STF no Tema 864 submetida ao regime de repercussão geral. 4. A ausência de dotação orçamentária suficiente e de autorização específica na LDO inviabiliza a implementação de reajustes remuneratórios, mesmo que previstos em lei válida, sendo esta inaplicável no exercício financeiro em que não se observam os requisitos constitucionais. 5. A Lei n. 5.125/2013, embora vigente, não foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, tampouco de comprovação de adequação orçamentária e financeira com os instrumentos de planejamento fiscal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 6. As declarações do ente distrital, na qualidade de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade quanto à inexistência de recursos para cumprimento do reajuste, não podendo ser afastadas por alegações genéricas sobre o trâmite legislativo da norma. 7. A ausência dos requisitos de prudência e planejamento fiscal na edição de leis de reajuste salarial, aliada ao cenário de crise fiscal demonstrado por estudos técnicos, justifica a impossibilidade de cumprimento da última parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.125/2013. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A implementação de reajuste remuneratório previsto em lei depende da existência de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual, sob pena de ineficácia da norma. 2. A ausência de previsão orçamentária para o exercício financeiro impede a exigibilidade judicial do reajuste salarial, mesmo que previsto em lei vigente. 3. As declarações do ente federativo quanto à inexistência de recursos orçamentários gozam de presunção de veracidade e não podem ser afastadas por simples alegação de tramitação legislativa da norma. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LODF, art. 157; LRF, arts. 16, 17 e 21; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, III, e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 905.357/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2019 (Tema 864); STF, Súmula Vinculante n. 37; TJDFT, Acórdão 1828415, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1694365, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 26.04.2023. A parte recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 19, § 1o, inciso IV, e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, ao argumento de impossibilidade de se afastar reajuste previsto em lei, por conta da ausência de dotação orçamentária, sem que tenha ocorrido qualquer prova quanto ao impacto aos cofres públicos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 17, 19, § 1o, inciso IV, e 21 da Lei Complementar 101/2000. Isso porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido: (AREsp n. 2.829.931/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027